Tribunal: TJES
Processo: 0015254-11.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015254-11.2001.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO N. SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANT e outros (2)
APELADO: ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD. DISTRIBUICAO-ECA e outros (4)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MÉRITO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa:

E
scorreita a sentença que julgou antecipadamente a lide, na medida em que, embora a requerente tenha pugnado pela produção de prova oral, especificamente da oitiva dos representantes legais dos réus, não havia necessidade de produção de outras provas, o que justifica o julgamento com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Mérito:
Embora o Ecad possa fixar os critérios de cobrança dos direitos autorais, ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, verificar se a cobrança observa a razoabilidade e proporcionalidade.
3. Mérito:
No caso concreto, considerando todos os índices de reajustes mencionados e justificados pelo Escritório, concluo que o reajuste aplicado foi demasiadamente próximo do previsto em razão do decurso do tempo e aumento populacional para se declarar abusiva ou desproporcional a cobrança.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015254-11.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO N. SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANT, FUNDACAO N. SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANT, ASSOC. MUSICOS ARRANJADORES REGENTES- AMAR

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI - ES12669-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI - ES12669-A
APELADO: ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD. DISTRIBUICAO-ECA, ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD. DISTRIBUICAO-ECA, SOC. BRAS. AUTORES COMPOS. ESCRIT.MUSICA-SBAC, SOC. ADMIN. DIREITOS EXEC. MUS. BRASIL-SADEMB, SOC. BRAS. INTERPRETES PROD. FONOGRAF. SOCINF

Advogado do(a) APELADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
Advogado do(a) APELADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279

VOTO

- Preliminar de
Nulidade de Sentença
-

Suscitada por
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo

Em seu recurso,
a apelante suscitou preliminar de nulidade de sentença em razão de cerceamento de defesa, o qual, segundo ela, se deve ao julgamento antecipado do mérito quando a demanda exigia produção de outras provas além das documentais.

No entanto, escorreita a sentença que julgou antecipadamente a lide, na medida em que, embora a requerente tenha pugnado pela produção de prova oral, especificamente da oitiva dos representantes legais dos réus, não havia necessidade de produção de outras provas, o que justifica o julgamento com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deve-se pontuar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir a produção somente das que forem necessárias à solução da demanda. O mesmo raciocínio se aplica ao julgamento antecipado previsto no art. 355 do CPC, que dispensa a produção de outras provas, caso o magistrado a julgue desnecessária.

Nesse mesmo sentido, cumpre citar julgado recente deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...] 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190130788, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023)

C
ompartilho do entendimento do magistrado singular no sentido de que era cabível à hipótese o julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de se produzir outras provas além das já constantes dos autos, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.

Do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

-
Mérito Recursal
-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo (fls. 835-856) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 782-797), que homologou o pedido autoral de desistência da ação em relação à sexta ré (Associação de Autores Brasileiros e Escritores de Música – Sabem) e julgou improcedente a pretensão consignatória da autora.

Via de consequência, o magistrado condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em R$ 4.091,60 (quatro mil e noventa e um reais e sessenta centavos).

O cerne do presente recurso consiste em aferir se é legítimo o aumento do valor da cobrança promovida pelo Ecad a título de direitos autorais.

Pois bem.

É de entendimento tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte que o Ecad é responsável pela fixação de critérios de cobrança dos direitos autorais, observado o art. 98 da Lei n. 9.610/1998. Peço vênia para transcrever trecho do acórdão emanado da Quarta Câmara deste e. TJES:

[...] 4) Cabe ao ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, os quais são definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral, composta pelos representantes das associações que o integram, a partir de uma tabela especificada de preços, cujos valores devem observar os parâmetros estabelecidos no §3º do art. 98 da Lei nº 9.610/98. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 032170008372, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

O referido artigo
prevê, dentre outras normas, o respeito à isonomia, eficiência, transparência, razoabilidade e boa-fé, além de ordenar que deve ser considerado o grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários.

No entanto, não vejo razão para divergir do entendimento
exposto
na sentença, uma vez que
não restou comprovada
a
alegada
abusividade da majoração da cobrança. Explico.

A autora narra que o valor mensal cobrado de R$ 556,91 (quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) foi majorado para R$ 1.001,85 (mil e um reais e oitenta e cinco centavos).

Prima facie
, o aumento pode parecer considerável, de quase 80% (oitenta por cento). No entanto, analisando os autos, constato que esse não foi o caso.

O valor anterior era, na verdade, de R$ 742,54 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) que, após o desconto
de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), caía para R$ 556,91 (quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

Verifica-se às fls. 46-48 que os R$ 1.001,85 (mil e um reais e oitenta e cinco centavos) cobrados para o mês de julho representam o valor sem o desconto de R$ 250,46 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) concedido até a data do vencimento.

Se considerarmos o desconto para o novo valor, a quantia devida é a de R$ 751,39 (setecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos).

Portanto, a diferença entre o novo e o antigo valor é de R$ 194,48 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), o que representa um aumento de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento), muito distante do de quase 80% (oitenta por cento) alegado pela autora.

A justificativa apresentada pelo Ecad para o aumento é válida, na medida em que até o junho de 2001, era utilizado o nível populacional aferido pelo IBGE no censo de 1991. Assim, sendo realizado o censo de 2000, que apurou um aumento populacional de aproximadamente 12,96% (doze inteiros e noventa e seis centésimos por cento), surgiu a necessidade de reajustar a tabela de cobrança.

Além do aumento populacional, o Ecad afirmou em comunicado enviado à Fundação autora (fl. 45) que o valor seria reajustado em 10% (dez por cento) e 3,76% (três inteiros e setenta e seis centésimos), sendo este último índice referente ao IGP apurado de 02/2001 a 06/2001.

Embora o Ecad possa fixar os critérios de cobrança dos direitos autorais, ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, verificar se a cobrança observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, considerando todos os índices de reajustes mencionados e justificados pelo Escritório, concluo que o reajuste aplicado foi demasiadamente próximo do previsto em razão do decurso do tempo e aumento populacional para se declarar abusiva ou desproporcional a cobrança.

Logo, não havendo verificação de desproporcionalidade no reajuste, a improcedência da demanda deve ser mantida neste grau recursal. Segue julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferido em situação similar:

Restou pacificada pela jurisprudência a possibilidade de o ECAD estipular os critérios de cobrança relativos à exploração econômica dos direitos autorais, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não restando demonstrado nos autos que o valor cobrado pelo ECAD não correspondeu àquele expressamente previsto no Regulamento de Arrecadação, e não havendo nos autos qualquer indício de afronta aos critérios estabelecidos na Lei n. 12.853/13, notadamente no que tange à adoção dos Princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma, não há falar em cobrança abusiva e irregular promovida pela entidade. (TJMG; APCV 5001306-64.2018.8.13.0287; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 16/11/2021; DJEMG 17/11/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
3
0% (
trinta
por cento),
o que resulta
em R$ 5.319,08 (cinco mil, trezentos e dezenove reais e oito centavos), observado o art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)